Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para, caso queiram, se manifestarem sobre os ofícios requisitórios de precatório referentes à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença encartados aos IDs 40345283, 40345390, 40345171, 40345140, 40344978, 40344979, no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator